Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003672-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), HUMBERTO SILVA CONSTANTINO - CPF: 023.706.411-18 (PACIENTE), CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR - CPF: 065.832.521-39 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE VARZEA GRANDE DATA DE 25/12/2023 (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA - CPF: 055.964.781-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM, PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

E.m.e.n.t.a

HABEAS CORPUS
.
Ameaça e associação criminosa
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ARTS. 310 E 311 DO CPP. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019. DECISÕES DO STJ. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA EM
consonância
COM O PARECER.

Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal, também por inexistir representação da autoridade policial para tanto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR e HUMBERTO SILVA CONSTANTINO, contra suposto ato coator do Juiz Plantonista Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
converteu em preventivas, as prisões em flagrante dos pacientes
, no APFD n. 1005588-45.2024.8.11.0002, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 147 e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Em linhas gerais, o impetrante alega que, embora o
Ministério Público tenha opinado pela concessão de liberdade provisória aos flagrados, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição
, antes e durante a
audiência de custódia
e mesmo inexistindo requerimento da autoridade policial, o Juízo coator, além de impor a preventiva contrariando a manifestação ministerial, o fez
ex officio,
violando o sistema acusatório.

Sustenta que o decreto constritivo

carece de fundamentação idônea, ressaltando que, na hipótese, seria cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Diante desses apontamentos,
in limine
, requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares; e, no
mérito
, confirmada a medida de urgência em definitivo, se deferida.

Instrui a inicial com a documentação digital registrada do ID 202793185 ao ID 206542161.

A liminar foi concedida de acordo razões contidas no ID 202798660.

As informações judiciais foram prestadas, dando conta de que, em cumprimento à liminar, determinou-se a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, postos em liberdade mediante monitoramento por meio de tornozeleiras eletrônicas pelo prazo de 6 meses (ID 203407169).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no ID 206542161, opinou pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

Habeas Corpus
. Crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal). Associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), Prisão em flagrante convertida,
ex officio
, em Preventiva. Pleito pela revogação da ordem. Viabilidade. Violação ao artigo 311 do CPP. Ofensa ao sistema acusatório. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela concessão da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e horário da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024